Tribunal: TJBA
Processo: 0500352-82.2018.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500352-82.2018.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSELIA DE CASTRO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
VICTOR CARDOSO FREIRE, VICENTE DESSA PEIXOTO NETO, MARIA EDUARDA PESSOA RIBEIRO, MICHEL SOARES REIS

APELADO: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO e outros

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS, MARIA EDUARDA PESSOA RIBEIRO, VICENTE DESSA PEIXOTO NETO, VICTOR CARDOSO FREIRE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. OMISSÃO INEXISTENTE. REJEIÇÃO DO RECURSO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Simões Filho/BA contra acórdão que, ao negar provimento às apelações cíveis simultâneas interpostas por ambas as partes, manteve sentença que reconheceu o direito de servidora pública municipal ao reenquadramento funcional por titulação, com efeitos financeiros retroativos à data do requerimento administrativo, e negou pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto às alegadas inconsistências nas datas dos documentos apresentados para comprovação da titulação da servidora; (ii) determinar se está configurado o prequestionamento necessário para eventual interposição de recurso extraordinário ou especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo incabível sua utilização como meio de rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado analisou expressamente os documentos apresentados pela servidora, destacando que o certificado de conclusão de curso e o histórico escolar eram suficientes à época do requerimento para comprovar a titulação exigida, sendo o diploma emitido posteriormente um ato meramente formal, cuja demora não compromete o direito à progressão funcional.

5. Não há previsão legal de exigência da apresentação do diploma como condição para o deferimento da progressão por nível, sendo suficiente a comprovação da habilitação específica por meio de documentos idôneos, conforme interpretação da Lei Municipal nº 732/2007.

6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir a controvérsia, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC e da orientação firmada pelo STJ.

7. A rejeição dos embargos não obsta o prequestionamento, uma vez que o acórdão enfrentou, de forma clara, a matéria controvertida, ainda que sem mencionar expressamente todos os dispositivos legais indicados pelo embargante.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 489, § 1º, IV, e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei nº 9.784/99, art. 49; CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei Municipal nº 732/2007, arts. 20, 21, 27 e 28.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 21.315-DF, 1ª Seção, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Convocada do TRF3), j. 08.06.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500352-82.2018.8.05.0250, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE SIMOES FILHO. e como embargada JOSELIA DE CASTRO SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

.